Tribunal: TCU
Processo: 006.982/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3632/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.982/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lais Helena Custodio Rodrigues de Queiroz (XXX.591.328-XX); Leticia Ribeiro (XXX.948.997-XX); Marcos Lopes de Menezes (XXX.375.265-XX); Maria Gabriela Fernandes de Albuquerque (XXX.727.504-XX); Raymara Gama da Luz (XXX.859.352-XX); Rebeca Pierre Cavalcante (XXX.131.573-XX); Ricardo Pereira Marccelli (XXX.726.347-XX); Sergio Daher de Oliveira (XXX.849.201-XX); Thais Guedes Holanda (XXX.731.993-XX); Thaisa Lumie Yamauie (XXX.727.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.